Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 71620609, 71620611 e 71620610, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA, ANDRE MARTINS DE LIRA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE PAIVA DE SOUZA e ANDERSON FABIO SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 71647439, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA, ANDRE MARTINS DE LIRA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE PAIVA DE SOUZA e ANDERSON FABIO SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 71647439). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 13 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR